Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica. perseguição e descumprimento de medidas protetivas. materialidade e autoria. comprovação. indenização mínima por dano moral. exclusão/redução. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e 24-A, da Lei no 11.340/2006, além de indenização mínima por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação do réu; e (ii) definir se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.
III. Razões de Decidir
3. Evidenciada de forma inequívoca a reiteração das condutas persecutórias e o descumprimento consciente de medidas protetivas impostas judicialmente, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
4. Diante do pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral decorrente da violência doméstica, da adequação do valor arbitrado e da ausência de prova da suposta hipossuficiência econômica do réu, deve ser preservada a indenização mínima fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147-A, § 1o, inciso II; Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 202.744/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024; TJDFT, Acórdão no 2055256, Apelação Criminal no 0709528-43.2022.8.07.0012, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 8/10/2025, DJe 24/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2051328, Apelação Criminal no 0712700-43.2024.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 2/10/2025, DJe 8/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2060060, Apelação Criminal no 0700653-94.2025.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025, DJe 31/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2048902, Apelação Criminal no 0708292-46.2023.8.07.0004, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/9/2025, DJe 12/10/2025.